Tribunal: TJSP
Processo: 1055783-16.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de seguro modalidade empresarial - Documentação que acompanhou a inicial apta a demostrar a relação securitária e o pagamento da indenização - Descarga e oscilações elétricas em imóvel segurado - Aplicação do CDC - Inversão do ônus probatório (artigo 6o, inciso VIII) - Forte chuva com queda de raio -

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de seguro modalidade empresarial - Documentação que acompanhou a inicial apta a demostrar a relação securitária e o pagamento da indenização - Descarga e oscilações elétricas em imóvel segurado - Aplicação do CDC - Inversão do ônus probatório (artigo 6o, inciso VIII) - Forte chuva com queda de raio - Eventos naturais que atualmente não caracterizam força maior - Fatos comuns e corriqueiros que integram o risco da atividade da concessionária - Possibilidade de adoção de medidas preventivas para minimizar os efeitos - Excludente afastada - Responsabilidade objetiva da concessionária pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da CF) e art. 14 do CDC - Recibo que acompanhou a inicial insuficiente para demonstrar o pagamento de um dos segurados - Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000584558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055783-16.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
LIBERTY SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso, por maioria de votos, vencido o 3o e o 5o
Desembargadores. Declara voto vencido o 3o Desembargador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente), MAURO CONTI MACHADO,
COUTINHO DE ARRUDA E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32298
Apelação no 1055783-16.2017.8.26.0114
Comarca de Campinas
Apelante: LIBERTY SEGUROS S/A
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CPFL
PAULISTA
Juiz de Direito: Gabriel Baldi de Carvalho
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente - Seguradora
sub-rogada - Contrato de seguro modalidade empresarial - Documentação que
acompanhou a inicial apta a demostrar a relação securitária e o pagamento da
indenização - Descarga e oscilações elétricas em imóvel segurado - Aplicação do
CDC - Inversão do ônus probatório (artigo 6o, inciso VIII) - Forte chuva com
queda de raio - Eventos naturais que atualmente não caracterizam força maior -
Fatos comuns e corriqueiros que integram o risco da atividade da concessionária
- Possibilidade de adoção de medidas preventivas para minimizar os efeitos -
Excludente afastada - Responsabilidade objetiva da concessionária pela
reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade e do risco
administrativo (Art. 37, §6o, da CF) e art. 14 do CDC - Recibo que acompanhou a
inicial insuficiente para demonstrar o pagamento de um dos segurados - Recurso
parcialmente provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Vistos. LIBERTY
SEGUROS S/A ajuizou a presente ação regressiva de ressarcimento de
danos contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ alegando, em
síntese, que possuía contratos de seguro na modalidade compreensivo
residencial com Alecxandra Aparecida Pacheco de Almeida Prado e na
modalidade compreensivo empresarial com Firematec Ind Com Eqptos
Ltda através dos quais se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a
garantir os riscos aos quais os imóveis estivessem expostos durante o
período de vigência da apólice, situados, respectivamente, na cidade de
Jaú, na Rua Tenente Navarro, 679, na cidade de São José do Rio Preto e
rua João Baptista Ferreira, 250. Aduziu que o fornecimento de energia
elétrica nas localidades era de responsabilidade da ré. Ocorreu que,
respectivamente, em 19/05/2017 e 14/07/2017, houve grave oscilação de
tensão, gerando danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os
referidos imóveis. Alegou que, diante do prejuízo em valor superior ao que
a apólice cobria, teve que arcar com a quantia de R$ 3.659,80. Pleiteou
julgamento procedente da ação a fim de condenar a ré ao pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importância de R$ 3.659,80. Com a inicial vieram os documentos de fls.
18/57. A ré ofereceu contestação às fls. 65/90. Alegou, preliminarmente,
pluralidade de segurados, inépcia da inicial e falta de interesse de agir.
No mérito, alegou que o fato de o autor afirmar que houve distúrbio
elétrico não comprova que esse foi o motivo determinante para
danificação dos aparelhos. Impugnou os orçamentos trazidos pelo autor.
Pleiteou a improcedência do pedido. O autor deixou de apresentar réplica
a contestação no prazo legal. Instadas a especificar as provas que
pretendiam produzir, as partes se manifestaram às fls. 121/122. É o
relatório.” (fls. 124/125).
A r. sentença assim decidiu: “Posto isso, nos termos do art. 487,
I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por LIBERTY
SEGUROS S/A contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. Em
razão da sucumbência, arcará o autor com as despesas e custas
processuais, bem como com os honorários advocatícios, os quais fixo em
R$ 1.000,00 (mil reais), valor este que atende aos princípios da
razoabilidade e da equidade, e que preserva a justa remuneração ao
trabalho profissional do advogado. P. R. e I.” (fls. 128).
Opostos embargos de declaração pela ré, foram acolhidos para
correção de erro material tocante ao nome da ré (fls.148/150 e 167/168).
Apela a autora pretendendo a procedência da ação. Ratifica que a
causa dos danos nos equipamentos segurados foram descargas elétricas, em
virtude de oscilação de energia elétrica (sobrecarga de tensão), conforme
comprovam laudos que acompanharam a inicial. Afirma que a
responsabilidade da concessionária é incontestável, por ser a única empresa
responsável pelo fornecimento de energia elétrica para a residência
segurada, e que estava a seu cargo as cautelas quanto às previsíveis e
possíveis variações de sua rede. Segue tecendo considerações sobre a Lei
8987/95 e normas da (ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica),
sobre o risco administrativo (art. 37, § 6o, da CF) e sobre a
responsabilidade objetiva da ré pelos danos causados a terceiros, com
fundamento CDC (fls. 152/165).

O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 185/193).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A cobrança refere-se a regresso de verba indenizatória paga aos
segurados da autora, em virtude de defeito no fornecimento de energia
elétrica pela ré.
O Magistrado sentenciante afastou as preliminares arguidas e
julgou improcedente a ação, entendendo que:
“Há irregularidade na prova produzida pela autora, quando
confrontada com o artigo 12 da mesma norma, a saber: Art 12. Nos
trabalhos executados pelos técnicos de 2o grau de que trata este
Decreto, é obrigatória, além da assinatura, a menção explícita do
título profissional e do número da carteira referida no art. 15 e do
Conselho Regional que a expediu. Conforme se observa dos
documentos citados, há a subscrição pelo técnico responsável,
entretanto, não consta a menção do número da carteira e do
Conselho Regional que a expediu. Sendo imprestáveis os laudos
apresentados pela autora e não tendo ela preservado os
equipamentos danificados, impossível a verificação por pericia
judicial, acerca do nexo causal entre os danos e o serviço prestado
pela ré. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação movida por
LIBERTY SEGUROS S/A em face de COMPANHIA PIRATININGA
DE FORÇA E LUZ CPFL, extinguindo o feito com resolução de
mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sucumbente, arcará a
autora com as despesas processuais e honorários advocatícios que
fixo em 20% do valor da causa (artigo 85, §2o, do CPC). P.I.C. (fls.
144/145).
Pois bem. Respeitado tal entendimento, tem-se como aplicável o
Código de Defesa do Consumidor ao caso, diante da sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado consumidor.
Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara:
“RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DA
INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR DANOS SOFRIDOS EM
VIRTUDE
DE
OSCILAÇÕES
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PEDIDO
DE
REFORMA
-
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - SUB-ROGAÇÃO AOS
DIREITOS DO CONSUMIDOR, INCLUSIVE NO QUE TOCA À
INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - RECURSO
NÃO PROVIDO. PRESCRIÇÃO ANUA - INOCORRÊNCIA

SUBROGAÇÃO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS
DO
CONSUMIDOR
-
PRAZO
PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL,
CONFORME ART. 27 DO CDC - RECURSO NÃO PROVIDO.
DEVER DE INDENIZAR RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
COMPANHIA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - NEXO
CAUSAL
COMPROVADO
- RECURSO NÃO PROVIDO -
ADEQUADA APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELA R. SENTENÇA -
ACERTO DA R. SENTENÇA - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART
252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇADO ESTADO DE SÃO PAULO
REAPRECIÁÇÃO
PORMENORIZADA DA R SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM
DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO
DOS
ADEQUADOS
FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO MONOCRATICO - SIMPLES
RATIFICAÇÃO DOSTERMOS DA R DECISÃO DE 1o GRAU, QUE
SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA RECURSO NÃO
PROVIDO. (Ap. no 0193327-18.2011.8.26.0100 - Rel. Simões de
Vergueiro - 16a Câm. - J. 07.04.2015.” (negrita-se).
E tratando-se de relação de consumo, cabível a inversão do ônus
da prova, uma vez que verificada a ocorrência de hipótese previstas no art.
6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, já que laudos
apresentados trazem a verossimilhança dos fatos constitutivos do direito da
autora.
Como preleciona Luiz Paulo da Silva Araújo Filho (in
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor Direito Processual,
Saraiva, 2.002, p. 19):
“A inversão do ônus da prova, entretanto, há de ser relativa a fatos
específicos e pertinentes ao produto ou ao serviço, não alcançando
todos e quaisquer fatos cuja prova incumba genericamente ao
consumidor, mas apenas aqueles fatos cuja prova se mostre ingrata
para ele (...)”.
É o caso dos autos, até porque é nítida a hipossuficiência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante para demonstrar a irregularidade dos serviços prestados pela ré
durante a ocorrência dos eventos atmosféricos narrados.
Diante da óbvia vulnerabilidade técnica da autora - até porque a
ré é detentora de todo aparato e respectivo equipamento tecnológico -,
cabível a inversão do ônus probatório.
Ademais, como pessoa jurídica que presta serviços públicos, a
concessionária ré responde objetivamente pelos danos causados a terceiros
pela prestação de serviços deficientes, nos termos do artigo 37, § 6o, da CF
(STF, ARE 716672/RS, Ag.Reg no Recurso Extraordinário com agravo, 1a
Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 18.12.2012).
Pois bem. Tem-se que a documentação que acompanhou a
inicial, elaborada para regulação do sinistro - notadamente os laudos que
acompanharam a inicial - é apta a demonstrar o nexo de causalidade, e
aponta descarga de energia como causa dos danos.
A ré, por sua vez, quedou-se inerte, não produzindo qualquer
prova, nem mesmo documental que indicasse para a inocorrência de
oscilação na rede elétrica na data do evento em questão.
Assim sendo, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia,
qual seja, comprovar os fatos modificativos ou impeditivos do direito da
autora (artigo 373, II, do NCPC).

Logo, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano
suportado pela segurada da autora e o evento, ainda, que de origem natural.
E assim sendo, tem-se que a concessionária ré deve ser
responsabilizada pelos prejuízos advindos, uma vez houve falha no serviço
de fornecimento de energia elétrica.
Explica-se: é que o risco da atividade desenvolvida pelo
fornecimento de energia elétrica deve incluir a possibilidade de variação de
tensão nas redes em virtude de eventos naturais como os narrados.
São eventos ordinários que, com o desenvolvimento da ciência e
tecnologia, se tornaram previsíveis, o que permite à ré adotar medidas
preventivas que possam proteger as instalações de forma a evitar ou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mínimo atenuar seus efeitos.
Em suma, atualmente é inaceitável a tese de que fortes chuvas
com descargas atmosféricas ou raios caracterizam força maior.
Nesse sentido, recentes julgamentos desta Corte:
“AÇÃO
REGRESSIVA
-
DANOS
EM
EQUIPAMENTOS
-
OSCILAÇÃO E DESCARGA ELÉTRICA - EFICIÊNCIA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR -
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE REPELIDA - ÔNUS
DA PROVA
1 - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de
serviço essencial, de natureza contínua e sujeito aos princípios da
eficiência. Inteligência do artigo 22, caput e parágrafo único, do
CDC, e do artigo 37, caput, da CF. Responsabilidade objetiva, com
fundamento nos artigos 19, do CDC, e 37, §6o, da Constituição
Federal, além da Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL;
2 - Responsabilidade objetiva elidida apenas se “comprovada”
alguma das e excludentes do dever de indenizar, de acordo com art.
210, parágrafo único, da Res. 414/10, da ANEEL. Chuvas, raios e
descargas atmosféricas que consistem em fatos ordinários da
natureza, inseridos no risco interno da atividade da concessionária,
inadmissível a força maior;
3 - Ausente prova capaz de repelir o nexo de causalidade, afirmado
pelos documentos trazidos pela autora, produzidos por terceiros
desinteressados. Imprestável o print do sistema que afirma a ausência
de “ocorrências” para a região dos clientes inteligência do artigo
333, inciso II, do CPC73 (art. 373, do NCPC);
4 - Dever de indenizar pelos equipamentos perdidos em decorrência
da oscilação do serviço de energia elétrica procedência do pedido
regressivo (art. 485, inciso I, do NCPC). RECURSO PROVIDO. (Ap.
no 0009667-10.2014.8.26.0296 - Rel. Maria Lúcia Pizzotti - 30a Câm.
- J. 26.10.2016)”.
“Ação regressiva de ressarcimento - Descarga elétrica que danificou
os equipamentos eletrônicos dos segurados - Aplicabilidade da teoria
da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da
ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDC - Descargas elétricas (raios) - Evento previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da
atividade lucrativa explorada pela concessionária, possuindo meios
de controlar a oscilação na tensão - Precedentes desta Corte e do
STJ - Sentença mantida - Recurso negado” (Apelação no
1008496-70.2015.8.26.0100 - Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO -
13a Câm. Dir. Priv. - j. 14/09/2016).
No tocante à inexistência de nexo causal entre o fato ocorrido e o
dano alegado em virtude de culpa concorrente ou exclusiva da vítima,
nenhum fato foi demonstrado, ou sequer especificamente arguido.
Ocorre que nada obstante a juntada dos recibos de fls. 33, 44 e
53, verifica-se que com relação ao segurado Ariovaldo Antônio Ceranto
(fls. 53) o desembolso pela seguradora restou controverso.
É que referido “depósito em conta corrente” constitui tela
sistêmica que informa dados do favorecido e a realização de transferência,
mas não contêm a autenticação da casa bancária a demonstrar seguramente
que a operação efetivamente ocorreu.
Logo, produzido unilateralmente tal documento não serve para
suprir a omissão referida, ou seja, para confirmar o pagamento.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
condenar a concessionária ré ao pagamento de R$ 3.892,00, acrescido de
correção monetária a partir dos desembolsos pela seguradora (fls. 33 e 44)
e juros de mora, contados da citação.
A ré arcará, ainda, com as custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da
condenação, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil,
nestes incluídos os honorários recursais (§ 11, do referido artigo).

MIGUEL PETRONI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37936
Apelação Cível no 1055783-16.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Liberty Seguros S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da Relatoria.
Inicialmente, destaque-se que a autora busca, por meio de
ação de regresso, o ressarcimento pelos danos nos aparelhos elétricos de
seus segurados.
É de se observar que, nos termos do art. 37, §6o da
Constituição Federal, a responsabilidade da ré, na qualidade de
concessionária de serviço público, é objetiva em relação aos danos por ela
causados.
Também preceitua a Resolução no 414/10, em seu art.
210, que “a distribuidora responde, independente da existência de culpa,
pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em
unidades consumidoras, nos termos do art. 203”.
Tal responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco
administrativo, sendo forte o entendimento doutrinário e jurisprudencial no
sentido de que esta responsabilidade abarca as hipóteses de fortuitos
internos, quais sejam, fatos que, ainda que imprevisíveis, decorrem da
atividade exercida pelo fornecedor do serviço.
Todavia, “in casu”, ainda que os laudos elaborados
unilateralmente pela autora denotem a ocorrência dos danos materiais, não
demostram de forma cabal a efetiva ocorrência do nexo causal com ato
ilícito atribuível à ré.
Isto porque, não obstante os laudos atestem que os danos
foram provocados por descarga elétrica, a ré os impugnou de forma
específica, asseverando que nenhuma ocorrência foi identificada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentando relatórios internos que demonstram a ausência de
intercorrências no fornecimento de energia elétrica à segurada da autora
(fls. 77/78).
À evidência, sendo a relação originária regida pelo
Código de Defesa do Consumidor, o ônus probatório incumbe à ré, que
fica impedida de produzir a prova pericial, por fato atribuível à autora, que
não realizou a guarda das peças danificadas.
Assim, mesmo que sujeita a relação originária (entre
segurada e a ré) ao Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus
probatório imporia à ré a prova de impossível realização por culpa da
autora, o que não se pode admitir.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. sentença guerreada, ficando os honorários advocatícios
mantidos, pois já fixados no percentual máximo previsto pelo art. 85, §11o
do Código de Processo Civil.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MIGUEL PETRONI NETO
11B6824D
9
10
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
12C04833
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1055783-16.2017.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.